Tribunal: TJMT
Processo: 1003146-16.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003146-16.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOSE XAVIER DA SILVA - CPF: 041.343.031-68 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERN
O – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo JOSE XAVIER DA SILVA, em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo para declarar parcialmente prescritos os créditos referentes ao exercício de 2015, determinando o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito executivo e mantendo a sentença em relação a prescrição dos créditos referentes ao exercício de 2013, afastando a condenação da verba honorária.

Sustenta que

a verba recebida pela Defensoria à título de honorários sucumbenciais é destinada a um fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da instituição.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para reconhecer o direito de a Defensoria Pública a receber honorários advocatícios.

Contrarrazões.(id. 140895689)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece ser acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

O Agravante recorre, tão-somente, quanto à ausência de condenação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Nesse aspecto, com base na Emenda Constitucional n.º 80, de 04 de julho de 2014, não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.

Incabível, portanto, o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Nesse aspecto, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso em face do Estado.

A propósito:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VALORES RETROATIVOS – PENSÃO POR MORTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – VÍCIO DE ERRO MATERIAL SANADO – NÃO ALTERAÇÃO DO DECISUM – PROVIMENTO. Acolhem-se os embargos de declaração, se, arguida a existência de erro de fato no acórdão embargado, mas insuficiente para alterar o julgado.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula N. 421 do Superior Tribunal de Justiça. A Emenda Constitucional n. 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independente de qual seja o ente público sucumbente
(TJMT, Ag 45118/2015). (TJ-MT 10063679520188110006 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. A Emenda Constitucional nº 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independente de qual seja o ente público sucumbente (TJMT, Ag 45118/2015). Inexistente a omissão arguida, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos para novo julgamento. (TJ-MT - ED: 00118426720188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/08/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/08/2019)

Assim, não há que se falar em condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022